Tribunal: STF
Processo: ARE 1444549
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa transcrevo: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016, QUE INSTITUIU O FUNDO ESPECIAL DE EQUILÍBRIO FISCAL - FEEF. SENTENÇA QUE DENEGOU A ORDEM. RECURSO DAS IMPETRANTES. QUESTÃO APRECIADA PELO EGRÉGIO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE NA REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0063240-02.2016.8.19.0000, NA QUAL SE RECONHECEU, POR MAIORIA, A CONSTITUCIONALIDADE DO ADICIONAL TEMPORÁRIO DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E SERVIÇOS (ICMS) TRAZIDO PELA LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016. PROPOSITURA ADI Nº 5.635 CONTRA O MESMO ATO NORMATIVO, NA QUAL FOI NEGADA A LIMINAR PRETENDIDA E QUE SE ENCONTRA PENDENTE DE JULGAMENTO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS JURÍDICAS QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO ALEGADO. PRECEDENTES. TESES SUBSIDIÁRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 205, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 146, III, a; 148; 149; 154; e 195, § 4º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade da criação do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, criado para estabilizar o equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro, mas se trata da instituição de verdadeiro empréstimo compulsório. 



    Afirma-se que a própria lei instituidora do FEEF previu a prorrogação do prazo de fruição do benefício ou incentivo fiscal da empresa que depositar 10% no FEEF, pelo período necessário ao seu ressarcimento, o que representa verdadeira devolução dos valores em forma de prorrogação automática do incentivo. Aponta-se que, ao prever essa prorrogação, a lei do FEEF manifestamente invoca a sua natureza de empréstimo compulsório.



    Assevera-se que o Estado do Rio de Janeiro não tem competência para a criação de tributo dessa natureza, uma vez que compete apenas à União instituir empréstimos compulsórios, sendo inclusive necessária a edição de lei complementar.



    Argumenta-se ainda que o FEEF se trata da criação de verdadeira contribuição social, ou da contribuição social residual, visto que configura uma nova fonte de custeio. Aduz-se que somente a União, no exercício de sua competência original ou residual, pode instituir contribuições sociais e aquelas destinadas à seguridade social com receitas vinculadas a órgão, fundo ou despesa.



    Alega-se que é inconstitucional a destinação de receitas de impostos a fundos ou despesas, ante o princípio da não afetação.



    Sustenta-se que a fonte de custeio do FEEF jamais poderia advir de imposto, uma vez que viola frontalmente o sistema constitucional tributário, pois possui destinação restrita e específica, qual seja, o auxílio financeiro do Estado do Rio de Janeiro.



    Destaca-se que o FEEF viola o princípio da não cumulatividade, ao argumento de que, diferentemente do ICMS, não há nenhum destaque do “adicional de ICMS” no documento fiscal.



    Por fim, alega-se que o depósito ao FEEF criou um aumento indireto do ICMS, razão pela qual deveria ter sido observado princípio da anterioridade



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional e local aplicável à espécie (Lei 7.428/16 e Decreto nº 45.810/16) e o conjunto probatório constante dos autos, assentou a natureza do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, bem como a validade da sua da criação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Trata-se de mandado de segurança em que as impetrantes narram que a partir da edição da Lei nº 7.428/16 e do Decreto nº 45.810/16, responsável por sua regulamentação, os tratamentos tributários especiais concedidos pelo Estado do Rio de Janeiro passaram a ser condicionados ao depósito de 10% (dez por cento) direcionado ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF.



    (...)



    A questão é amplamente conhecida e já restou apreciada pelo Egrégio Órgão Especial desta Corte na Representação de Inconstitucionalidade nº 0063240-02.2016.8.19.0000, na qual se reconheceu, por maioria, a constitucionalidade do adicional temporário de Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) trazido pela Lei Estadual nº 7.428/2016. Vejamos:



    “REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 7.428 DE 25 DE AGOSTO DE 2016 E DECRETO Nº 45.810, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2016, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE INSTITUIU O FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL – FEEF, CONDICIONANDO A FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL OU INCENTIVO FISCAL, JÁ CONCEDIDO OU QUE VIER A SER CONCEDIDO, AO DEPÓSITO NO VALOR CORRESPONDENTE A 10% DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO ICMS CALCULADO COM E SEM UTILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO OU INCENTIVO FISCAL CONCEDIDO À EMPRESA CONTRIBUINTE. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO, SUBMETENDO O RELATOR ORIGINÁRIO A DECISÃO MONOCRÁTICA A REFERENDO DESTE ÓRGÃO ESPECIAL. ENTENDIMENTO FIRME DO SUPREMO TRIBUNAL FEDRAL NO SENTIDO DE QUE NÃO SE SUJEITAM AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE AS NORMAS QUE ALTERAM O PRAZO PARA O PAGAMENTO DO TRIBUTO, AINDA QUE ANTECIPANDO-O (RE 274.949/SC), ASSIM COMO OS ATOS NORMATIVOS RELATIVOS À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA BASE DE CÁLCULO OU DO VALOR DA EXAÇÃO (RE 200.844/PR). NÃO RATIFICAÇÃO DA LIMINAR. ‘ (...)”. (eDOC 205, p. 4-5)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de direito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). LEI ESTADUAL 7.428/2016 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EXIGIBILIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (ARE 1.412.628 AgR, Rel. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.6.2023)



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ISENÇÃO FISCAL. LEI ESTADUAL 7.428/2016. REQUISITO PARA FRUIÇÃO. DEPÓSITO AO FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO - FEEF. LEI ESTADUAL 7.428.2016 E DECRETO ESTADUAL 45.810/2016. CARACTERIZAÇÃO DE NOVO TRIBUTO E VINCULAÇÃO DE RECEITA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento do acórdão recorrido, quanto a não caracterização de novo tributo e à inexistência de vinculação da receita obtida, demandaria a análise prévia da legislação local aplicável ao caso, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 2. A existência de ação de controle concentrado de constitucionalidade, sem determinação de suspensão do trâmite de feitos com a mesma matéria, não impede, por si só, o julgamento dos demais processos submetidos ao controle difuso de constitucionalidade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 1408216 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 10-03-2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). LEI ESTADUAL 7.428/2016 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DECRETO ESTADUAL 45.810/2016. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NÃO CRIAÇÃO DE IMPOSTO NOVO. ESTABELECIMENTO DE REGRAS PARA O GOZO DE BENEFÍCIOS FISCAIS. INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO DE ISENÇÕES E BENEFÍCIOS FISCAIS CONDICIONADOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1.391.247 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10.1.2023)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2020)



    Cito ainda, em caso análogo ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.344.693 Rel. Min. Alexandre de Moares, DJe 30.9.2021; ARE 1.343.057, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 20.9.2021; ARE 1.359.936, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º.2.2022.



    Além disso, o acórdão impugnado entendeu que a Lei 7.428/2016, do Estado do Rio de Janeiro, goza de presunção de constitucionalidade até que seja declarado o contrário, conforme excerto abaixo transcrito:



    “Posteriormente, em decisão publicada em 11/06/2019, o Egrégio Órgão Especial determinou o sobrestamento do feito, com fundamento na prejudicialidade externa decorrente da propositura ADI nº 5.635/RJ perante o Excelso Supremo Tribunal Federal, contra o mesmo ato normativo, na qual igualmente foi negada a liminar pretendida e que se encontra pendente de julgamento. Assim, inobstante a questão jurídica discutida ainda reclame pacificação, tem-se que a presunção de constitucionalidade que emana das leis vigentes constitui óbice ao reconhecimento do direito líquido e certo pretendido”. (eDOC 205, p. 6)



    Cabe ressaltar que esta Corte possui jurisprudência no sentido de que a pendência de julgamento de mérito de ADI com causa de pedir similar a do recurso extraordinário não se mostra impeditivo do julgamento da demanda em sede recursal. Não obstante a possibilidade de alteração posterior de entendimento, a lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário (art. 525, §§ 12, 14 e 15 do CPC/15). Nesse sentido, cito o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CSLL. MP 675/2015, CONVERTIDA NA LEI Nº 13.169/2015. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DESNECESSÁRIO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. 1. Vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§ 12, 14 e 15 do CPC/15. 2. A alegação da existência de pendência de julgamento de ADI com causa de pedir similar a do recurso extraordinário não se mostra impeditivo do julgamento da demanda em sede recursal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.182.358 ED-AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13.8.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente